Tribunal: STF
Processo: ARE 1327661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso extraordinário interposto por Metrobus Transporte Coletivo S/A. 



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que (grifo no original):



    [...] não ter sido observado questões fundamentais envolvendo o caso sub judice, notadamente as alegações de que o ato coator foi proferido por um empresa de sociedade de economia mista, o que consequentemente remete a competência para processar e julgar o mandado de segurança a Justiça do Trabalho. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.



    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada negou provimento ao apelo extremo do ora embargante, por ter o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento no sentido de que a competência para julgamento do mandado de segurança é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora, e não pela relação jurídica alcançada pelo ato coator.



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, relator o Ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2022.



MINISTRO NUNES MARQUES



Relator